Tribunal: TJPA
Processo: 0027068-65.2013.8.14.0401
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 3435 - Receptação
Data de julgamento: 2023-06-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0027068-65.2013.8.14.0401

APELANTE: EMANUEL HUMBERTO DE ARAUJO FEIO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA: RECURSO DE APELAÇÃO PENAL. ART. 157, §2º, II, DO CÓDIGO PENAL
.
SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA.

DA ALMEJADA ABSOLVIÇÃO EM RAZÃO DA NEGATIVA DE AUTORIA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 226, DO CPB. INCABIMENTO.
PEDIDO DE REFORMA NA 2ª FASE DA DOSIMETRIA. DIMINUIÇÃO DA PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. SÚMULA 231 DO STJ QUE ESTÁ EM DESACORDO COM A NORMA PENAL. INCABIMENTO. PENA QUE NÃO PODE SER FIXADA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA Nº 231, STJ. ENTENDIMENTO PACIFICADO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL EM SEDE DE
RECURSO EXTRAORDINÁRIO Nº 597270
. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. As provas produzidas contra os acusados se mostram idôneas para embasar um decreto condenatório,
descabendo falar-se em negativa de autoria
. Assim, a meu ver, resta plenamente comprovada a existência do crime;

2.
Há, portanto, na situação em testilha lastro probatório independente e idôneo que corrobora a formação do convencimento judicial, bastante a ensejar a manutenção da sentença repressiva.
O reconhecimento efetuado pela vítima, e após ratificado, sem sombra de dúvidas, em audiência judicial, converge, eficazmente, com o arcabouço probatório acostado aos autos
;

3.
Incabível a condução da pena aquém do mínimo legal em razão da incidência de causa atenuante, face à vigente vedação contida no verbete Sumular nº 231 do Superior Tribunal de Justiça que assim se pronuncia:
“A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”;

2. Recurso conhecido e improvido, nos termos do voto da Desa. Relatora.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito de Penal, por unanimidade, em conhecer e, no mérito, negar provimento ao apelante, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sala de Sessões do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início em 05 de junho e término em 14 de junho de 2023.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA, 05 de junho de 2023.

Desa
. VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto por
EMANUEL HUMBERTO DE ARAUJO FEIO
, em face da r. sentença, proferida pelo Juízo de Direito da 3ª Vara Criminal da Comarca de Ananindeua/Pa,
que o condenou à

pena de
05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicialmente semiaberto,
com o pagamento de
13 (treze) dias-multa,
cada um equivalente a 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos,

pelo cometimento do crime previsto no
artigo 157, §2°, inciso II do Código Penal Brasileiro
.

Relata a peça acusatória, no dia 10/12/2013, por volta de 02h30min, Policiais Militares realizavam ronda ostensiva no bairro Reduto quando avistaram o veículo HONDA CR-V, cor preta, placa NTC-7670, sobre o qual havia ocorrência de veículo roubado. Após perseguição, os ocupantes do veículo o abandonaram e empreenderam em fuga a pé, de modo que o réu foi preso por uma guarnição da Polícia Militar.

Ainda, conforme se extrai da denúncia, o proprietário do veículo foi acionado e, dirigindo-se à Central de Flagrantes, reconheceu o veículo como sendo de sua propriedade, o qual havia sido roubado no dia 07/12/2013.

Em
Razões Recursais (ID 5537721 – Pág. 191/199),
a defesa do réu alegou
vícios no reconhecimento do acusado realizado pela vítima
, a qual teria sido induzida pelos policiais, de modo que, conforme argumenta,
não foram observados os requisitos do artigo 226 do Código de Processo Penal
, indicando risco de falsa memória da vítima. Por esta razão, pugna pela
absolvição do apelante
, em homenagem aos princípios da presunção de inocência e do
in dubio pro reo.

Ademais, defende a
possibilidade de fixação da pena-base aquém do mínimo legal na segunda fase da dosimetria da pena
, posto que, aduz a obrigatoriedade de o magistrado aplicar a atenuante de menoridade relativa em razão do tratamento diferenciado dado pelo legislador ao infrator menor de 21 anos. Desse modo, alega que a Súmula 231, do Superior Tribunal de Justiça, deve ser afastada quando da ocorrência das circunstâncias previstas no artigo 65 do Código Penal.

Por fim, requer a
absolvição do réu
, frente a dúvida razoável acerca dos fatos apresentados, bem como, caso mantida a sentença, o
reconhecimento e aplicação da atenuante da menoridade relativa
, em atenção ao princípio da individualização da pena.

Em
contrarrazões (ID 5537723 – Pág. 204/210),
o digno representante ministerial manifesta-se pelo
improvimento
do recurso de apelação, mantendo-se a decisão apelada em todos os seus termos.

Nesta instância superior, a Douta Procuradora de Justiça
Maria do Socorro Martins Carvalho Mendo
, opina pelo
improvimento
do recurso de apelação interposto pelo réu/apelante.

É o relatório.

VOTO

Inicialmente, cumpre asseverar, que o apelo é tempestivo. E a apresentação extemporânea do Recurso de Apelação constitui mera irregularidade.

Assim, atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.

1. Da almejada absolvição em razão da negativa de autoria. Ausência dos requisitos do artigo 226, do CPB.

A defesa do réu alegou
vícios no reconhecimento do acusado realizado pela vítima
, a qual teria sido induzida pelos policiais, de modo que, conforme argumenta,
não foram observados os requisitos do artigo 226 do Código de Processo Penal
, indicando risco de falsa memória da vítima. Por esta razão, pugna pela
absolvição do apelante
, em homenagem aos princípios da presunção de inocência e do
in dubio pro reo.

Não assiste razão ao apelante.

Ocorre que a alegação de negativa de autoria, se afasta, sobremaneira, do contexto probatório existente nos autos, o qual
satisfaz plenamente o édito repressivo
e elide todos os argumentos expendidos pelos recorrentes, senão vejamos:

A
materialidade do delito
é incontestável e pode ser facilmente aferida por meio do
Boletim de Ocorrência Policial
(ID 5537725 – Págs. 221/270).

A materialidade do delito, portanto, mostra-se indene de dúvidas.

Quanto à
autoria do crime
, também resta provada de forma induvidosa, especialmente pelos
depoimentos da vítima e testemunhas, inclusas nos autos que se mostram firmes, harmônicos e conclusivos
, suficientes para embasar a condenação do réu que aliada aos demais
elementos probatórios produzidos
nos autos, consubstanciam o
decisum
condenatório. Vejamos (transcrição da sentença – ID 5537719 – Págs. 178/185):

A vítima,
Lucineide do Amaral Cabral
, disse em juízo:
“que presenciou o flagrante da receptação; que o delegado telefonou para seu celular de madrugada; que havia sofrido roubo três dias antes; que foi a delegacia fazer o reconhecimento da pessoa e de seu veículo;
que o acusado presente em audiência é o mesmo que foi apresentado neste dia e é o mesmo que lhe roubou o carro
, com arma; que o acusado agiu com outros dois homens; que o acusado permaneceu perto da depoente por isso o reconhece; que estava com sua filha, que estava dirigindo e a depoente estava no banco do carona, seu genro estava entre as duas crianças no banco de trás; que Ágatha é sua filha; que prestou ocorrência na delegacia; que sua filha fez o reconhecimento; que seu genro é Saulo Cabral Pessoa; que o roubo ocorreu na Cidade Nova; e que recuperou o carro, mas não recuperou os bens que estavam dentro do carro.”. (grifo nosso).

A testemunha, policial militar SGT
Raimundo Foicinho Dias
, esclareceu:
“que participou da prisão do acusado presente em audiência; que viu o carro passando em frente a viatura, que desobedeceu a ordem de parada; que passaram a fazer perseguição desde a Assis de Vasconcelos; que o carro foi abandonado na Bernardo Saião; que eles não estavam próximo ao carro quando o mesmo foi encontrado; que havia mais de um indivíduo dentro do carro; que não se recorda da pessoa que foi presa; e que não foi sua guarnição a que efetuou a prisão do acusado.”

Já a testemunha
Marcus Pietro do Amaral Cabral,
respondeu:
“que é filho da vítima (dona do carro); que não presenciou o roubo; que foi a delegacia com sua mãe e irmã; que viu a cena de longe; e que reconheceu a pessoa presa na ocasião como sendo um dos que roubaram o veículo, sendo o acusado o que colocava a arma na cabeça de sua irmã.”

Sendo assim,
as provas testemunhais que serviram para formar a convicção do juízo
a quo
são seguras e consistentes, conforme revelam os autos
.

Em crimes contra o patrimônio,
a palavra da vítima quando apresentada de maneira firme reveste-se de importante força probatória
, restando apta a embasar o decreto condenatório, quando coerente com os demais elementos da instrução probatória.

Nesse sentido trago à colação os seguintes julgados:

ROUBO. PALAVRA DA VÍTIMA. RECONHECIMENTO PESSOAL. 1 –
Nos crimes patrimoniais, a palavra da vítima tem especial relevância, sobretudo se corroborada pelos depoimentos de testemunha presencial e de agente de polícia
. 2 – Prescindível o reconhecimento pessoal conforme as formalidades do art. 226 do CPP, se o réu, logo após o crime, é perseguido e capturado por pessoa que estava com a vítima e presenciou o crime, sendo preso, em seguida, por policiais, e a vítima e a testemunha o reconheceram sem dúvidas, ainda no local dos fatos. 3 – Apelação não provida. (TJ/DF – AP 0719636-20.2020.8.07.0007 DF, Relator: JAIR SOARES, Data de Julgamento: 17/12/2021, 2ª Turma Criminal, Data de Publicação: PJE 01/02/2022). (grifo nosso).

As provas produzidas contra os acusados se mostram idôneas para embasar um decreto condenatório,
descabendo falar-se em negativa de autoria
. Assim, a meu ver, resta plenamente comprovada a existência do crime.

Ademias, em relação a
ausência de formalidade no reconhecimento de pessoa
, tenho que em entendimento até então consolidado, considerava-se que a inobservância do disposto no art. 226, do CPP, para o reconhecimento pessoal, não acarretava nulidade da ação penal e merecia valoração probatória por encontrar apoio nas demais provas dos autos, e não apenas neste elemento de convicção.

Ressaltava-se que, a observância às regras do art. 226, do CPP, não possuía caráter obrigatório, tratando-se de mera recomendação, para que, se possível, a pessoa a ser reconhecida fosse colocada ao lado de outras que com ela tiverem qualquer semelhança, convidando-se quem tiver de fazer o reconhecimento a apontá-la.

De tal modo, tanto o entendimento desta Casa de Justiça, como o da Corte Superior de Justiça, persistia no sentido de que, se a vítima ou testemunha do evento delituoso apontassem, com segurança, em audiência judicial, o acusado, como sendo o autor do ilícito penal praticado, essa prova possuía eficácia jurídico-processual igual àquela que emerge do reconhecimento efetuado com as formalidades prescritas no art. 226 do CPP.

Em mais recente orientação, entretanto, as duas Turmas Criminais que compõem esta Corte Superior de Justiça, a partir do julgamento do HC n. 598.886/SC (Rel. Ministro Rogerio Schietti Cruz), realizado em 27/10/2020, passaram a dar nova interpretação à dicção do art. 226 do CPP, no sentido de que a inobservância ao procedimento descrito no mencionado dispositivo legal torna inválido o reconhecimento da pessoa suspeita e não poderá servir de lastro a eventual condenação, mesmo se confirmado o reconhecimento em juízo.

Assim, definiu-se que
"o reconhecimento fotográfico serve como prova apenas inicial e deve ser ratificado por reconhecimento presencial, assim que possível. E, no caso de uma ou ambas as formas de reconhecimento terem sido efetuadas, em sede inquisitorial, sem a observância (parcial ou total) dos preceitos do art. 226 do CPP e sem justificativa idônea para o descumprimento do rito processual, o reconhecimento falho se revelará incapaz de permitir a condenação, como regra objetiva e de critério de prova, sem corroboração independente e idônea do restante do conjunto probatório, produzido na fase judicial"
(STJ, HC 648.232/SP, Rel. Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), SEXTA TURMA, julgado em 18/5/2021, DJe 21/5/2021).

Com efeito, conforme novo paradigma da Corte Superior de Justiça, o mero reconhecimento de pessoa não pode servir como única prova a lastrear o édito condenatório, ainda que ratificado em juízo.

Na hipótese
sub examine
, observo que a vítima reconheceu o réu no âmbito investigativo, tendo sido o procedimento foi produzido nos termos do que determina o art. 226, do CPPB, conforme se verifica do Termo de Reconhecimento de Pessoa, colacionado à ID 5537727 – Pág. 239. E, em sede judicial, confirmou perante o Juíz, ser o réu o autor do crime.

In casu
, extrai-se que o réu estava com seus comparsas no veículo roubado e, ao serem avistados pela Polícia que fazia ronda, abandonaram o veículo e empreenderam fuga a pé, momento em que o apelante foi capturado.

Há, portanto, na situação em testilha lastro probatório independente e idôneo que corrobora a formação do convencimento judicial, bastante a ensejar a manutenção da sentença repressiva.
O reconhecimento efetuado pela vítima, e após ratificado, sem sombra de dúvidas, em audiência judicial, converge, eficazmente, com o arcabouço probatório acostado aos autos
.

Nesta seara de cognição:

"HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO DE PESSOA REALIZADO NA FASE DO INQUÉRITO POLICIAL. INOBSERVÂNCIA DO PROCEDIMENTO PREVISTO NO ART. 226 DO CPP. EXISTÊNCIA DE OUTRAS PROVAS VÁLIDAS E INDEPENDENTES COMO FUNDAMENTO PARA A CONDENAÇÃO. ORDEM DENEGADA.

1. A Sexta Turma desta Corte Superior de Justiça, por ocasião do julgamento do HC n. 598.886/SC, realizado em 27/10/2020, propôs nova interpretação ao art. 226 do CPP, a fim de superar o entendimento, até então vigente, de que o disposto no referido artigo constituiria "mera recomendação" e, como tal, não ensejaria nulidade da prova eventual descumprimento dos requisitos formais ali previstos. Na ocasião, foram apresentadas as seguintes conclusões: 1.1) O reconhecimento de pessoas deve observar o procedimento previsto no art. 226 do Código de Processo Penal, cujas formalidades constituem garantia mínima para quem se encontra na condição de suspeito da prática de um crime; 1.2) À vista dos efeitos e dos riscos de um reconhecimento falho, a inobservância do procedimento descrito na referida norma processual torna inválido o reconhecimento da pessoa suspeita e não poderá servir de lastro a eventual condenação, mesmo se confirmado o reconhecimento em juízo; 1.3) Pode o magistrado realizar, em juízo, o ato de reconhecimento formal, desde que observado o devido procedimento probatório, bem como pode ele se convencer da autoria delitiva a partir do exame de outras provas que não guardem relação de causa e efeito com o ato viciado de reconhecimento; 1.4) O reconhecimento do suspeito por simples exibição de fotografia(s) ao reconhecedor, a par de dever seguir o mesmo procedimento do reconhecimento pessoal, há de ser visto como etapa antecedente a eventual reconhecimento pessoal e, portanto, não pode servir como prova em ação penal, ainda que confirmado em juízo.

2. Na espécie, ao contrário do que ocorreu no caso analisado no HC n. 598.886/SC (paradigma), é possível ter havido outros elementos probatórios, que não apenas o reconhecimento fotográfico realizado pelas vítimas na fase inquisitiva, que, submetidos à possibilidade de refutação pelo exercício do contraditório pelas partes, também deram amparo à condenação do réu. E, pela instrução deficiente dos autos, não há como se afastar a compreensão das instâncias ordinárias de que há elementos válidos e suficientes o bastante para se concluir pela prática do delito de roubo em relação ao paciente.

3. As demais provas que compuseram o acervo fático-probatório amealhado aos autos - depoimento dos dois policiais militares, conteúdo obtido por meio do acesso ao celular e conteúdo obtido por meio das filmagens registradas no momento da ação delitiva - foram produzidas por fonte independente da que culminou com o elemento informativo obtido por meio do reconhecimento fotográfico realizado na fase inquisitiva, de maneira que, ainda que o reconhecimento haja sido feito em desacordo com o modelo legal e, assim, não possua valor probante pleno, certo é que, ao que tudo indica, houve outras provas, independentes e suficientes o bastante, para lastrear um decreto condenatório.

4. Ordem denegada, com a cassação da liminar anteriormente deferida.

(STJ, HC 616.546/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 20/04/2021, DJe 30/04/2021)"

Dessa maneira, não há que se falar em absolvição por negativa de autoria, nem tampouco por ausência dos requisitos do artigo 226, do CPB, pelo que, julgo improvido o apelo neste ponto.

2. Pedido de reforma na 2ª fase da dosimetria. Diminuição da pena abaixo do mínimo legal. Súmula 231 do STJ que está em desacordo com a norma penal.

Ademais, defende a
possibilidade de fixação da pena-base aquém do mínimo legal na segunda fase da dosimetria da pena
, posto que, aduz a obrigatoriedade de o magistrado aplicar a atenuante de menoridade relativa em razão do tratamento diferenciado dado pelo legislador ao infrator menor de 21 anos. Desse modo, alega que a Súmula 231, do Superior Tribunal de Justiça, deve ser afastada quando da ocorrência das circunstâncias previstas no artigo 65 do Código Penal.

Não merece guarida o pleito.

Ocorre que,
incabível a condução da pena aquém do mínimo legal em razão da incidência de causa atenuante
, face à vigente vedação contida no verbete
Sumular nº 231 do Superior Tribunal de Justiça
que assim se pronuncia:
“A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”
.

In casu
, não merece acolhimento a
tese da defesa
, pois o Enunciado Sumular encontra amparo no
princípio da legalidade
e no
princípio do devido processo legal
, sendo entendimento pacificado do Colendo Superior Tribunal de Justiça.

Ora, na segunda fase do cálculo da pena, onde serão analisadas as circunstâncias agravantes e atenuantes,
a pena não pode ser diminuída para aquém do mínimo legal previsto em abstrato, se na primeira fase, a mesma já tiver sido fixada no mínimo legal
, o que ocorreu no caso em apreço, pois atenta a pena fixada na 1ª fase, observei que foi estabelecida no mínimo legal.

Ademais,
as circunstâncias atenuantes e agravantes não podem servir para a transposição dos limites mínimos e máximos da pena abstratamente cominado
. Assim, a presença de atenuantes não pode levar à aplicação abaixo do mínimo, nem a de agravantes acima do máximo.

Observo ainda, que o Magistrado
a quo
, de maneira brilhante reconheceu a atenuante, porém justificou a sua não aplicação. Vejamos:

“(...) b) SEGUNDA FASE: Circunstâncias Atenuantes e Agravantes.

Constata-se a atenuante da menoridade relativa, motivo pelo qual, normalmente atenuo a pena em um sexto. Entretanto, diante da impossibilidade de reduzir a pena, nesta fase, aquém do mínimo legal (conforme Súmula 231 do STJ e entendimento deste Juízo), as penas encontradas permanecem inalteradas.
(...)”. (grifo nosso).

O
Supremo Tribunal Federal
também já pacificou a matéria,
impedindo a fixação da pena abaixo do mínimo legal
(
Recurso Extraordinário nº 597270
), razão pela qual, a decisão deverá ser aplicada pelas demais instâncias do Poder Judiciário em processos similares.

Nesse sentido caminha a jurisprudência de nosso Egrégio Tribunal de Justiça:

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO (ART. 157, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL).

1. DA REDUÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL – AFASTAMENTO DA SÚMULA 231 DO STJ. IMPOSSIBILIDADE. JUIZ NA SENTENÇA FIXOU A PENA-BASE EM 04 ANOS DE RECLUSÃO, (MÍNIMO LEGAL), NA SEGUNDA FASE DA DOSIMETRIA, RECONHECEU A ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA, PORÉM DEIXOU DE APLICÁ-LA, COM BASE NA SÚMULA 231, DO STJ, “A INCIDÊNCIA DA CIRCUNSTÂNCIA ATENUANTE NÃO PODE CONDUZIR À REDUÇÃO DA PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL”. CONFORME ENTENDIMENTO SUMULADO E PACIFICADO EM NOSSA JURISPRUDÊNCIA COMO A PENA-BASE JÁ HAVIA SIDO FIXADA NO MÍNIMO LEGAL NÃO HÁ COMO SER APLICADA A ORA ATENUANTE.
(9334372, 9334372, Rel. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Penal, Julgado em 2022-05-02, Publicado em 2022-05-16)

Dessa maneira julgo improvido o apelo.

Ante o exposto, e corroborando o parecer ministerial,
conheço do presente recurso,
NEGO PROVIMENTO,
mantendo
in totum
o
quantum
da sentença penal condenatória exarada pelo
Juízo de Direito da
3ª Vara Criminal da Comarca de Ananindeua
/Pa
, tudo nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém/Pa,
05
de junho de 2023.

Desa.

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 16/06/2023